Tribunal: TJBA
Processo: 0001096-77.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001096-77.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Fazenda Publica do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ADHEMAR PINHEIRO LEMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LORENA ANN PEREIRA REZENDE

Direito Tributário. Processual Civil. Embargos de Declaração em Execução Fiscal. Prescrição. Redirecionamento. Interesse processual. Omissões
e Contradições
no acórdão recorrido. Efeitos infringentes. Rejeição.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da Fazenda Pública para anular a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente. O Embargante sustenta a nulidade do redirecionamento da execução em virtude do falecimento do devedor originário, bem como a existência de omissões no acórdão, relativas à alegada suspensão da exigibilidade do crédito por depósito judicial e à prescrição direta do crédito tributário.

II.
Questões em discussão

A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) saber se há omissão do acórdão quanto à análise da nulidade do redirecionamento da execução fiscal realizado após o falecimento do devedor originário;

(ii) saber se há omissão na análise da ausência de interesse processual, diante do depósito judicial realizado em ação anulatória;

(iii) saber se houve omissão quanto à ocorrência de prescrição direta do crédito tributário, ante a ausência de citação válida do Embargante antes da vigência da LC nº 118/2005.

III.
Razões de decidir

1.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia sobre a prescrição intercorrente e direta, não se verificando as omissões apontadas.

3. A alegação de nulidade do redirecionamento e ausência de interesse processual não foram objeto do recurso originário, configurando inovação recursal.

4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, descabe atribuir efeitos infringentes aos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A mera insatisfação com o conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração com caráter infringente. 2. Matérias não suscitadas oportunamente no recurso originário configuram inovação recursal, sendo incabível sua análise em embargos de declaração.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.